Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRASEIRO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. PENSIONAMENTO. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausente um dos requisitos, o pedido deve ser indeferido.
2. Recurso conhecido e não provido.